Tribunal: STF
Processo: HC 82490
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: Presunção de não culpabilidade.
I. Execução penal provisória e presunção de não culpabilidade.
A jurisprudência assente do Tribunal é no sentido de que a presunção
constitucional de não  culpabilidade -  que o leva a vedar o
lançamento do nome do réu no rol dos culpados - não inibe, porém, a
execução penal provisória da sentença condenatória sujeita a
recursos despidos de efeito suspensivo, quais o especial e o
extraordinário: aplicação da orientação majoritária, com ressalva
da firme convicção em contrário do relator.
II. Jurisprudência e coerência: legitimidade da observância da
jurisprudência sedimentada, não obstante a convicção pessoal em
contrário do juiz.
A crítica ao relator que aplica a jurisprudência do Tribunal, com
ressalva de sua firme convicção pessoal em contrário trai a confusão
recorrente entre os tribunais e as academias: é próprio das últimas
a eternização das controvérsias; a Justiça, contudo, é um serviço
público, em favor de cuja eficiência - sobretudo em tempos de
congestionamento, como o que vivemos -, a convicção vencida tem
muitas vezes de ceder a vez ao imperativo de poupar o pouco tempo
disponível para as questões ainda à espera de solução.